Tribunal: TJMT
Processo: 0001161-72.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001161-72.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), SANDRO SIQUEIRA DE CAMPOS - CPF: 706.629.461-03 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (APELADO), MARCIA AUXILIADORA JOSETTI FLORES SILVA - CPF: 161.905.721-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, II E V, DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REINCIDÊNCIA DO APELADO – VIABILIDADE – CONDENAÇÕES PRETÉRIAS IRRECORRÍVEIS A FUNDAMENTAR A REINCIDÊNCIA PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – IMPROCEDENTE –
EX OFFICIO
– UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO – ENTENDIMENTO DE CORTE SUPERIOR – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO – POSSIBILIDADE – RECONHECIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
.

No caso dos autos, observa-se três condenações

com trânsito em julgado, em desfavor do réu, aptas a ensejar o reconhecimento do instituto da reincidência, no segundo momento da dosimetria de pena.

A ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) aos vetoriais na fixação da pena-base conduz a uma adequação “ex ofício” da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O apelado possui três condenações, tornando-se necessária a fixação do regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1161-72.2019.8.11.0042 (Código 557283), que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou
Sandro Siqueira de Campos
, pela prática do crime previsto no art. 157,

§2o, II e V, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente o semiaberto. (Id 25256482 a 25256483)

Inconformado com o desfecho condenatório, o Ministério Público interpôs o recurso de apelação criminal (Id 25256970).

Nas razões recursais, pede a reforma da sentença proferida para que reconheça a multirreincidência do réu, fixando o regime inicial fechado. (Id 25256970)

Em contrarrazões, a defesa refutou as teses acusatórias, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos. (Id 25257966).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 29615467)

“
Sumário
: Acusado denunciado em razão da prática de crime descrito no artigo 157, §2°, incisos II e V, do Código Penal – Sentença condenatória – Inconformismo ministerial – Requer o reconhecimento da multirreincidência do acusado – Busca a estipulação do regime inicial fechado – Alegações procedentes – A folha de antecedentes do apenado demonstra a existência de multirreincidência, justificando, desse modo, o reconhecimento da reincidência, bem como a prevalência desta sobre a confissão espontânea – Réu reincidente condenado a 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão – Necessidade de fixação de regime fechado – Sentença que merece reparos – Pelo provimento do apelo, para readequar a reprimenda do acusado, bem como fixar regime fechado para inicial cumprimento de pena.”

É o que cumpre a relatar.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público interpôs o presente recurso objetivando readequação da reprimenda do acusado, bem como fixar regime inicial de cumprimento de pena o fechado.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8889507)

“(...) Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n. 557283 – SIMP/MP/MT n. 000346-007/2019 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 04 de janeiro de 2019, por volta das 07:40 horas, NA AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com dois simulacros de armas de fogo, ambos no formato de pistola, os denunciados SANDRO E EDUARDO subtraíram para si um celular Iphone, uma bolsa feminina contendo cartão de crédito, a respectiva senha do cartão de crédito e o veículo do marca hyundai, modelo hb20, de cor bronco, ploco QCP-4055, de propriedade da vítima MARCIA.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados abordaram a Ofendida no exato momento em que Ela reduziu a velocidade do veículo em razão de um quebra-molas, quando, mediante grave ameaça exercida com os simulacros, anunciaram o assalto.

04. Apurou-se que os Denunciados colocaram a Ofendida no banco do carona dianteiro, tendo, inicialmente, assumido a direção do automóvel o acusado EDUARDO, enquanto que o codenunciado SANDRO permaneceu no bando de trás, de onde exercia constante grave ameaça de morte contra a vítima.

05. Consta do caderno policial que os Acusados restringiram a liberdade da Ofendida por quarenta minutos, quando a mantiveram sob grave ameaça dentro do carro, transitando por várias vias públicas da Capital.

06. Finalmente, os denunciados SANDRO e EDUARDO libertaram a Ofendida num matagal no bairro Altos da Serra, nessa Capital, e foragiram no veículo subtraído.

07. Acionou-se a polícia militar, que passou a perseguir os Acusados pelas vias públicas do bairro Altos do Gloria, em Cuiabá, inclusive, os policiais militares efetuaram disparos de arma de fogo, que atingiram o automóvel e também atingiram de raspão na região da costela do denunciado SANDRO.

08. O delegado de polícia deixou de esclarecer nos autos se, por ventura, os outros disparos de armas de fogo atingiram as outras partes envolvidas, outras pessoas ou coisas, a caracterizar crimes mais graves, como homicídio e lesão corporal de natureza grave, tudo a ser esclarecido ao longo da instrução criminal.

09. Finalmente, os Acusados foram abordados e presos em flagrante delito pelos policiais militares, quando conduziram o denunciado SANDRO para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos e, em seguida, foi conduzido para a delegacia de polícia, na campanha do acusado EDUARDO.

10. Interrogados pelo delegado de polícia, os acusados SANDRO E EDUARDO confessaram a autoria delitiva (fls. 14/16 e 19/20).

11. O veículo e demais objetos subtraídos pelos denunciados SANDRO e EDUARDO forma apreendidos e devolvidos para a dona, sendo apenas o automóvel avaliado de forma indireta no total de R$ 51.419 (cinquenta e um mil e quatrocentos e dezenove reais), como vemos de fls. 11 e 60.

12. Dentre outras coisas, os dois simulacros de armas de fogo utilizados no enfocado crime de roubo também foram apreendidos. (fls. 08).

13. Conforme atesta o anexo relatório do sistema apolo/MT, os Denunciados são perigosos e contumazes, pois?

- o denunciado SANDRO é multirreincidente, vez que foi condenado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, furto qualificado e roubo sob a forma tentada, e, quando da sua prisão em flagrante delito, fazia uso de tornozeleira eletrônica, que havia propositalmente desligado para praticar crimes. (DOC. 03)

- o denunciado EDUARDO é reincidente, vez que foi condenado pelo crime porte ilegal de arma de fogo, e responde a inquéritos policiais e processos criminais por delitos de estupro, latrocínio, homicídio, furto e dano. (DOC. 04) (...)”

Quanto ao reconhecimento da multirreincidência, razão assiste ao apelante. Explico.

Conforme se depreende dos autos, a folha de antecedentes do apelado consta as seguintes anotações: (Id 25254994)

- 15308.21.2010.811.0042 (Cód. 168012) – delito previsto no art. 155, §4o, I, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, que transitou em julgado em 30 de outubro de 2012, a cumprir a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão;

- 8732.75.2011.811.0042 (Cód. 310663) – delito previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, que transitou em julgado em 09 de julho de 2013, a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

- 20156.17.2011.811.0042 (Cód. 320415) – delito previsto no art. 155, §4o, I e II, do Código Penal, que transitou em julgado em 06 de março de 2014, a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

A reincidência, por expressa determinação legal, é circunstância agravante e como tal tem influência na fixação das penas. Cuida-se de maior rigor em relação àquele que, anteriormente envolvido com o crime, não se emendou.

Nos termos do art. 64, I, do CP, as condenações pretéritas permanecem aptas a fundamentar a reincidência pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da data do cumprimento ou extinção da pena, sendo que, após, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, podem servir para fundamentar maus antecedentes por mais 5 (cinco) anos.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS O DELITO EM APURAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. 1. As condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos, a despeito de não implicarem reincidência nos termos do que dispõe o art. 64, I, do CP, são hábeis a caracterizar maus antecedentes. 2. Esta Corte também já se manifestou no sentido de que "a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, conduta social ou personalidade do agente, lastreando a exasperação da pena-base" (AgInt no AREsp 721.347/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017). 3. Recurso provido. (REsp 1717020/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. 19/06/2018)

Desse modo, reconheço a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, haja vista o réu ser multirreincidente.

Contudo, entendo que merece adequação da pena-base, de ofício, pois, para circunstância reconhecida pela magistrada, recrudesceu a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, fração superior a 1\6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

Nesse sentido:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...]
(HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

[...] As instâncias ordinárias apontaram justificativa concreta para o aumento de cada vetorial, cuja fração não se encontra afastada do patamar recomendado pela jurisprudência (1/6), o que revela proporcionalidade na dosagem. [...]
(AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Nessa ordem, se faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase
: Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses. (Autos n.
15308.21.2010.811.0042 - Cód. 168012)

2a fase
: Realizo a compensação da agravante da reincidência (Autos n.
8732.75.2011.811.0042 - Cód. 310663)
com a atenuante da confissão. Contudo, aumento a pena pela reincidência com relação aos autos n.
20156.17.2011.811.0042 - Cód. 320415)
. Desse modo, a pena passa para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias.

3a fase
: Sobreveio que não há causa de diminuição, porém existem 02 (duas) causas de aumento, a saber, concurso de pessoas e a restrição da liberdade. Assim, a pena passa para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias.

Com relação a alteração do regime inicial, tenho que razão socorre ao apelante.

Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do
quantum
de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

Assim preceitua o art. 33, §2o, “b”:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; (...)

No caso, entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto, merece reparo, por se trata de agente multirreincidente em crimes contra o patrimônio, e que ostenta maus antecedentes.

Deste modo, considerando-se a multirreincidência específica, bem como a existência de circunstância judicial negativa, deve ser mantido o regime fechado para início do resgate da reprimenda.

Desse modo, sob a ótica do art. 33, §§ 2o, "a", e 3o, do Código Penal, revela-se adequada o regime inicial fechado.

Com essas considerações, provejo o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, a ordem para redimensionar a pena do apelado em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias, alterando o regime inicial para cumprimento da pena para o fechado, com base no art. 33, §2o, “b” e §3o do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020